Tribunal: TJDFT
Processo: 0753392-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de referência, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, custeie o procedimento cirúrgico vindicado pelo autor, ora agravado.

2. No caso, o autor possui 85 (oitenta e cinco) anos e sofre de “insuficiência mitral severa por rotura de cordoalhas”, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos de origem. Ademais, de acordo com o referido relatório do profissional da medicina, demonstrou “piora progressiva da classe funcional” e “atualmente apresenta dispneia aos pequenos esforços cotidianos, inclusive tomar banho, caminhar mais rápido no plano, subir 3 degraus de escada (Classe III da NYHA).”

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, manifestou entendimento pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. Entretanto, em seguida, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário.

4. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano a sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para a cobertura do procedimento cirúrgico de troca valvar mitral.

5. Recurso conhecido e desprovido.